Tribunal: TJES
Processo: 5001387-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-29.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ GUILHERME RAMOS CUNHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001387-29.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ GUILHERME RAMOS CUNHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL – LEI MARIA DA PENHA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 312 DO CPP –
NÃO OCORRÊNCIA – GRAVIDADE EM CONCRETO DOS FATOS NARRADOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO –
RETRATAÇÃO DAS VÍTIMAS REQUERENDO A LIBERDADE DO PACIENTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA

1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal, mormente frente a
gravidade em concreto da conduta em tese praticada, evidenciada pelo emprego de
arma branca
durante as agressões, situação que, alinhada ao descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente deferida, demonstra a necessidade de se acautelar preventivamente o requerente.
2
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
Precedentes.

3
.

Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
A natureza do cárcere
aplicado
ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.
5
.

Inexiste nos autos documento hábil que demonstre o exame prévio, por parte do juízo impetrado, d
o argumento de que as próprias vítimas não desejam a manutenção da medida extrema,
o que impede sua apreciação por esta Corte, haja vista incorrer em supressão de instância.
6
.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001387-29.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ GUILHERME RAMOS CUNHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública deste Estado
em benefício de
LUIZ GUILHERME RAMOS CUNHA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Informa que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 129, §13º, do Código Penal, na forma da lei n° 11.340/06 (duas vezes).

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada e mantida naqueles autos, já que:
i)
ausentes os seus requisitos legais;
ii)
o coacto é possuidor de condições pessoais favoráveis;
iii)
a medida é mais gravosa do que a pena proveniente de eventual condenação;
iv)
há, no processo, declaração das vítimas asseverando que o paciente não é uma ameaça e que sejam sua soltura.

Forte nestes argumentos, pugna pel
a concessão
da
presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente,
pela aplicação de
qualquer das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
réu
.

No caso em tela
, como já relatado, tem-se ação penal que apura suposta transgressão ao artigo 129, §13º do Código Penal, na forma da lei n° 11.340/06 (duas vezes). A prática delituosa é narrada nos termos que seguem
(denúncia de id n° 7226036)
:

“
(...) no dia 4 de janeiro de 2024, por volta de 09h43min, na Av. Santa Cruz, 1584, Bairro Jabaraí, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente,
prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua irmã Andréia Cunha da Silva e de sua mãe Luciana Ramos Cunha.
Na data citada acima, o denunciado e sua mãe, iniciaram uma discussão acalorada, sendo necessário a intervenção de sua irmã para apartar o confronto,
oportunidade em que o denunciado lançou um machado contra a Sra. Andréia, que está gestante, tendo atingido sua costela esquerda. Diante disso, a Sra. Andréia reagiu jogando o objeto de volta no acusado, momento em que ele partiu com uma faca para cima dela a fim de golpeá-la, não conseguindo mediante a intervenção de sua mãe
que implorou para que não se consumasse tal ato, com isso, o denunciado lançou a faca que estava em sua mão contra a Sra. Luciana, causando lesões em seu rosto e sua mão”.

A gravidade dos fatos delimitados, alinhada ao fato de que uma das vítimas já possui medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do paciente, demonstra ser acertada a decisão prolatada pelo juízo
a quo
mantendo o cárcere preventivo ora guerreado. Sobre o tema, trago julgado do C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, a prisão foi decretada em decorrência do descumprimento de medidas protetivas cautelares, inclusive de proibição de aproximação da vítima, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Destacou também o decreto prisional que o recorrente era investigado pela suposta prática de feminicídio, tendo o Tribunal de origem, em consulta ao sítio eletrônico, verificado que houve a condenação do recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do recorrente e a concreta possibilidade de que, uma vez solto, continue a colocar em risco a vida da vítima
. Assim, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, bem como para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. 3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 149.255/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

Relembro que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Assim, necessár
i
a a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade das cautelares, destaco que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Em remate, quanto ao argumento de que as próprias vítimas não desejam a manutenção da medida extrema, tenho que

inexiste nos autos documento hábil que demonstre o exame prévio, pelo magistrado
a quo
, d
estas alegações
,
o que impede este Relator de apreciar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância
.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Assim, aplicando a jurisprudência desta E. Corte,
não conheço
desta parte da impetração.

Desta feita
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na extensão,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.